Tribunal: TJSP
Processo: 0000805-84.2018.8.26.0595
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000805-84.2018.8.26.0595, da Comarca de Serra Negra, em que é apelante
MICHEL ALAN RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
maioria de votos, deram provimento parcial ao recurso de Michel Alan
Rodrigues para reduzir a pena, quanto ao delito de receptação para um ano e
dois meses de reclusão, e onze dias-multa, no valor mínimo unitário e, quanto
ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, para dois anos e
quatro meses de reclusão e onze dias-multa, no valor mínimo unitário,
estabelecido o regime inicial semiaberto, vencido o revisor, que negava
provimento. Comunique-se, inclusive, ao juízo da execução penal., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000805-84.2018.8.26.0595 -Voto no 42774
2
Voto 42.774
Apelação n. 0000805-84.2018.8.26.0595 - Serra Negra
Processo n. 0000805-84.2018.8.26.0595 - 2a Vara Criminal
Apelante
Michel Alan Rodrigues
Apelado
Ministério Público
Michel Alan Rodrigues, por infração ao disposto
no artigo 180, caput, do Código Penal, foi condenado à pena de dois
anos de reclusão e vinte dias-multa, no valor mínimo unitário; por
infração ao disposto no artigo 14, da Lei 10.826/03, foi condenado à
pena de três anos de reclusão e quinze dias-multa, no valor mínimo
unitário, fixado o regime inicial fechado (fls. 348/356).
Negado o apelo em liberdade, foi expedida guia
de recolhimento provisória (fls. 393/394).
Postula a ilustre defensora, por falta de provas
e por atipicidade da conduta, a absolvição do apelante;
subsidiariamente, a redução da pena, fixado regime prisional menos
gravoso (fls. 377/385).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
406/409), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 426/432).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000805-84.2018.8.26.0595 -Voto no 42774
3
Consta da denúncia que, no dia 21 de maio de
2018, por volta de 11h40min, em via pública, localizada em Serra
Negra-SP, o apelante Michel Alan Rodrigues, juntamente com
pessoa não identificada, teria adquirido e conduzido veículo VW
Space Fox, placas EAM 4789, que sabia produto de crime; nas
mesmas condições de tempo de lugar, teria adquirido e
transportado revólver, calibre 32, municiado com dois cartuchos
íntegros, e outros seis projéteis, sem autorização e em desacordo
com determinação legal.
A existência da materialidade do fato encontra-
se consubstanciada, no auto de prisão em flagrante, auto de
reconhecimento (fls. 7), boletins de ocorrência (fls. 36/39, 40/41,
156/158), auto de exibição e apreensão (fls. 42/45), laudo pericial
da arma (fls. 151/155), laudo do simulacro de arma de fogo (fls.
174/177), laudo pericial do aparelho de telefone celular (fls.
242/256) e prova oral.
Na fase inquisitiva, o apelante exerceu o direito
de permanecer calado, como lhe assegura o artigo 5o, inciso LXIII,
da Constituição Federal (fls. 9).
No interrogatório prestado, em juízo, o
apelante nega a prática dos delitos. Alega que se encontrava na casa
de Juliana, sua namorada, no Alto das Palmeiras. Não prestou
depoimento pois encontrava-se muito nervoso. Na delegacia de
polícia, deram-lhe um sossega leão e tiraram foto, sem autorização.
Reside em Lindóia. Veio para cá, cedo, por volta de sete horas, de
ônibus. Desceu na entrada da cidade, próximo à bica d'agua, onde
reside Gustavo. Gustavo o levou até a casa da namorada, em um
Corsinha verde, por volta de nove horas. Encontrava-se na frente da
casa de Juliana quando começou a passar a polícia e o Águia. Uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000805-84.2018.8.26.0595 -Voto no 42774
4
viatura voltou e o policial disse; “você está preso” e eu falei que eu não
fiz nada. “Eu acabei de sair da cadeia”. Juliana não prestou
depoimento na delegacia de polícia porque a polícia jogou eu na viatura e
não deixou ninguém ir junto. Juliana a tudo presenciou (fls. 306/311).
A testemunha Emerson Roberto de Godoy,
policial militar, em juízo, informa que recebeu comunicação de
roubo de veículo. Dava conta a informação que o veículo subtraído
tomou a direção de Serra Negra. Ao avistar o veículo, deu sinal de
parada. Ao chegar próximo da viatura policial, o apelante, que
conduzia o veículo subtraído, acelerou e jogou o carro na gente, daí eu
me recolhi dentro da viatura para não ser atropelado. Em perseguição,
viu o momento em que o apelante e outra pessoa, não identificada,
abandonou o automóvel, fugindo para o mato. Solicitou apoio,
inclusive para o Águia e o apelante foi detido, nas imediações. O
apelante foi detido, por outras viaturas, ao tentar sair do mato e se
esconder em uma residência. Sabe indicar a casa, mas não se
recorda o nome da rua. No interior do veículo, foram localizados um
simulacro de arma de fogo, um revólver, calibre 32 e fita adesiva.
A vítima disse que fora amarrada com fita adesiva, mas não teve
condição de reconhecer o apelante como o autor da subtração do
veículo (fls. 300/302).
A testemunha Vera Lúcia Marco de Oliveira,
investigadora de polícia, em juízo, relata que, ao chegar ao local, o
apelante já havia abandonado o veículo e ingressado, no mato. No
interior do veículo, sob o tapete, localizou um simulacro de arma de
fogo e um revólver. Não se recorda a quantidade de munições e
cartuchos. Com o apoio do helicóptero Águia, o apelante foi
localizado, no Colina, salvo engano, caminhando pela rua Amélia
Massaro. Não se recorda se ele estava acompanhado. Indagado, o
apelante disse que teria vindo de Lindoia, informando o horário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000805-84.2018.8.26.0595 -Voto no 42774
5
ônibus. Segundo a rodoviária, não havia ônibus naquele horário. O
apelante disse que não havia imagens dele, na rodoviária, posto que
desceu, na entrada da cidade. O Colina fica do lado oposto ao local
de onde o apelante disse ter descido do ônibus. Consultou o
“detecta” e ficou confirmado que o apelante esteve, em Itapira,
exatamente, no horário do roubo (fls. 303/305).
A vítima Igor José Marquezini, ouvida em juízo,
confirma a subtração do veículo, que foi localizado em Serra Negra.
Não reconheceu o apelante como autor da subtração (cd).
No caso presente, ainda que a vítima não tenha
tido condições de reconhecer o apelante como autor da subtração, o
desenrolar dos fatos revelado pela prova oral não favorece o apelante.
A testemunha Emerson Roberto apontou o
apelante, como a pessoa que conduzia o veículo subtraído e, ao
sinal de parada, acelerou e jogou o carro contra a viatura policial.
Após perseguição, divisou o momento em que o apelante,
juntamente com pessoa não identificada, abandonou o veículo,
empreendendo fuga, no mato. A testemunha Vera Lúcia, após
localizar a arma, no interior do veículo, e, com o apoio do
helicóptero
Águia,

posteriormente
encontrou
o
apelante,
caminhando em via pública. Após consultar o “detecta”, ficou
constatado que o apelante estivera, em Itapira, exatamente, no
horário do roubo.
A palavra de policiais, considerada unicamente
a função exercida, não pode ser desmerecida. Ainda que, para que
possa ter validade como prova, deve se mostrar coerente com os
demais elementos de prova, como ocorre, no presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000805-84.2018.8.26.0595 -Voto no 42774
6
Ademais, o álibi alegado pelo apelante não se
viu demonstrado, como de todo necessário. Sequer se cuidou de
trazer aos autos o depoimento de Gustavo e Juliana.
O delito precedente encontra-se retratado no
boletim de ocorrência (fls. 156/158) e no depoimento prestado pela
proprietária do veículo subtraído (cd).
O laudo pericial atesta que a arma de fogo
encontrava-se apta para a realização de disparo (fls. 151/155).
Consideradas as circunstâncias, em que os
fatos ocorreram, impossível se mostra afastar a condenação do
apelante, quer, pelo delito de receptação dolosa, quer, pelo delito de
porte de arma de fogo de uso permitido.
A pena, no entanto, comporta alteração.
Afasta-se a nota de maus antecedentes.
Para
que
estejam
configurados
os
maus
antecedentes criminais, necessário que sentença condenatória, por
conduta delituosa, cometida em data anterior, tenha transitado em
julgado, no curso do processo, que apura novo delito. Hipótese que
não ocorreu, no presente caso, não podendo se inferido da folha de
antecedentes constante dos autos, tal conclusão.
De outra parte, o valor do bem não pode ser
considerado fator a motivar o aumento da pena básica.
Entretanto, devidamente justificado o aumento
em razão de o apelante ter jogado o veículo, em direção à viatura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000805-84.2018.8.26.0595 -Voto no 42774
7
policial, fazendo com que o policial Emerson Roberto se esquivasse,
a fim de não ser atropelado, mostra-se suficiente e adequado o
acréscimo em um sexto da pena.
Tendo em vista o quantum da pena e
considerada as circunstâncias dos fatos, fixa-se o regime inicial
semiaberto.
Assim, quanto ao crime de receptação dolosa,
fixada a pena-base, em um ano de reclusão e dez dias-multa,
acrescida de um sexto, em face da circunstância judicial
desfavorável, resulta um ano e dois meses de reclusão e onze dias-
multa, no valor mínimo unitário.
No que diz respeito ao delito de porte ilegal de
arma de fogo de uso permitido, fixada a pena-base, em dois anos de
reclusão e dez dias-multa, acrescida de um sexto, em face da
circunstância judicial desfavorável, resulta dois anos e quatro meses
de reclusão e onze dias-multa, no valor mínimo unitário.
Diante do exposto, por maioria de votos, deram
provimento parcial ao recurso de Michel Alan Rodrigues para reduzir a
pena, quanto ao delito de receptação para um ano e dois meses de
reclusão, e onze dias-multa, no valor mínimo unitário e, quanto ao
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, para dois
anos e quatro meses de reclusão e onze dias-multa, no valor mínimo
unitário, estabelecido o regime inicial semiaberto, vencido o revisor,
que negava provimento. Comunique-se, inclusive, ao juízo da
execução penal.
desa Angélica de Almeida
relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000805-84.2018.8.26.0595 -Voto no 42774
8